Tribunal: STM
Processo: 7000358-76.2025.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE REQUISIÇÃO DE PRONTUÁRIOS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO MAGISTRADO NA PRODUÇÃO DE PROVAS. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado pelo Ministério Público Militar (MPM) contra ato de Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, que, em autos de Inquérito Policial Militar (IPM), indeferiu o requerimento do MPM para que a Secretaria de Saúde municipal apresentasse todos os prontuários médicos da suposta vítima. A decisão hostilizada rejeitou a denúncia contra um dos militares, declarou a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar os fatos referentes à conduta do outro militar e indeferiu o requerimento de prontuários médicos, considerando o pedido como prova inválida para demonstrar o nexo de causalidade, nos termos do art. 328 do CPPM. O MPM sustenta que a medida é essencial à elucidação da materialidade do crime de lesão corporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o ato judicial que indeferiu a requisição de prontuários médicos da suposta vítima, solicitada pelo Ministério Público Militar, configura ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão do Mandado de Segurança, à luz da necessidade e pertinência da prova para a persecução penal militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei do Mandado de Segurança (Lei n° 12.016/2009) estabelece que não cabe Mandado de Segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. No caso, a decisão que indefere pedidos do órgão Ministerial não possui previsão de recurso com efeito suspensivo, o que justifica o manejo do mandamus.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o entendimento desta Corte Castrense reconhecem que o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir, de forma motivada, a produção de provas que considere impertinentes, irrelevantes ou protelatórias.
5. O Juízo de origem fundamenta o indeferimento da diligência na ausência de exame de corpo de delito, no paradeiro desconhecido da vítima, e na imprestabilidade dos prontuários médicos para comprovar o nexo causal entre a conduta do militar e eventuais lesões, conforme o art. 328 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
6. O indeferimento da prova configura o exercício do livre convencimento motivado do julgador, que considerou a diligência como imprestável e sem utilidade para a controvérsia, não se tratando de obstrução à atividade investigatória do Ministério Público Militar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido improcedente.
Tese de Julgamento: “O magistrado, na qualidade de destinatário da prova, exerce o livre convencimento motivado e pode indeferir a produção de provas consideradas impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa ou ilegalidade.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n° 12.016/2009, art. 5º, II, e art. 7º, I e II. CPPM, art. 147, e art. 328. Constituição Federal, art. 124. Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), art. 99, I. CPP, art. 395, III. Lei de Contravenções Penais, art. 17 e art. 21.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no RHC 181112 / RS – STJ. AgRg no HC 690.493/AM – STJ. HC 131.158/RS – STJ. Mandado de Segurança Criminal nº 7000789-81.2023.7.00.0000 – STM.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/11/2025 A
13/11/2025
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000358-76.2025.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - MANAUS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/11/2025, às 13:30, a 13/11/2025, às 18:00, na sequência 10, disponibilizada no
DE de 20/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2025, APÓS O RETORNO DE VISTA
DO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, O TRIBUNAL PLENO,
POR MAIORIA, DECIDIU JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO MINISTERIAL
E DENEGAR A SEGURANÇA, POR ENTENDER QUE, NO CASO CONCRETO,
NÃO RESTOU DEMONSTRADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO,
NÃO VISLUMBRANDO A EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA NA
DECISÃO DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, QUE INDEFERIU A DILIGÊNCIA
REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. OS MINISTROS
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ E LEONARDO PUNTEL JULGAVAM
PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NO MANDADO DE SEGURANÇA,
CONCEDIAM A SEGURANÇA PLEITEADA E DETERMINAVAM À SECRETARIA
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR QUE APRESENTASSE, NO
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS, TODOS OS PRONTUÁRIOS MÉDICOS
REFERENTES À VÍTIMA, NO PERÍODO DE 13/11/2023 A 13/1/2024. O
MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ FARÁ DECLARAÇÃO DE
VOTO. OS VOTOS DO MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS E DA
MINISTRA CONVOCADA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO FORAM
COMPUTADOS NA FORMA DO ART. 79, § 6º, DO RISTM. A MINISTRA
VERÔNICA ABDALLA STERMAN NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/08/2025 A
28/08/2025
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000358-76.2025.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - MANAUS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/08/2025, às 13:30, a 28/08/2025, às 18:00, na sequência 9, disponibilizada no DE
de 04/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO CELSO
LUIZ NAZARETH, QUE JULGAVA IMPROCEDENTE O PEDIDO MINISTERIAL
E DENEGAVA A SEGURANÇA, POR ENTENDER QUE, NO CASO CONCRETO,
NÃO RESTAVA DEMONSTRADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO, E
NÃO VISLUMBRAVA A EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, MANIFESTA, NA
DECISÃO DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, QUE INDEFERIU A DILIGÊNCIA
REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. OS MINISTROS ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, LOURIVAL
CARVALHO SILVA, GUIDO AMIN NAVES E A MINISTRA SAFIRA MARIA DE
FIGUEREDO ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO RELATOR.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000358-76.2025.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - MANAUS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
INDEFERIMENTO
DE
REQUISIÇÃO
DE
PRONTUÁRIOS.

DISCRICIONARIEDADE
MOTIVADA
DO
MAGISTRADO NA PRODUÇÃO DE PROVAS. DENEGAÇÃO DA
SEGURANÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado pelo Ministério Público Militar (MPM)
contra ato de Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, que, em autos de
Inquérito Policial Militar (IPM), indeferiu o requerimento do MPM para que a
Secretaria de Saúde municipal apresentasse todos os prontuários médicos da
suposta vítima. A decisão hostilizada rejeitou a denúncia contra um dos
militares, declarou a incompetência da Justiça Militar da União para processar e
julgar os fatos referentes à conduta do outro militar e indeferiu o requerimento
de prontuários médicos, considerando o pedido como prova inválida para
demonstrar o nexo de causalidade, nos termos do art. 328 do CPPM. O MPM
sustenta que a medida é essencial à elucidação da materialidade do crime de
lesão corporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o ato judicial que indeferiu a
requisição de prontuários médicos da suposta vítima, solicitada pelo Ministério
Público Militar, configura ilegalidade ou abuso de poder que justifique a
concessão do Mandado de Segurança, à luz da necessidade e pertinência da
prova para a persecução penal militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei do Mandado de Segurança (Lei n° 12.016/2009) estabelece que não
cabe Mandado de Segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com
efeito suspensivo. No caso, a decisão que indefere pedidos do órgão Ministerial
não possui previsão de recurso com efeito suspensivo, o que justifica o manejo
do mandamus.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o
entendimento desta Corte Castrense reconhecem que o magistrado, como
destinatário da prova, pode indeferir, de forma motivada, a produção de provas
que considere impertinentes, irrelevantes ou protelatórias.
7000358-76.2025.7.00.0000
40001379102 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O Juízo de origem fundamenta o indeferimento da diligência na ausência de
exame de corpo de delito, no paradeiro desconhecido da vítima, e na
imprestabilidade dos prontuários médicos para comprovar o nexo causal entre a
conduta do militar e eventuais lesões, conforme o art. 328 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM).
6. O indeferimento da prova configura o exercício do livre convencimento
motivado do julgador, que considerou a diligência como imprestável e sem
utilidade para a controvérsia, não se tratando de obstrução à atividade
investigatória do Ministério Público Militar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido improcedente.
Tese de Julgamento: “O magistrado, na qualidade de destinatário da prova,
exerce o livre convencimento motivado e pode indeferir a produção de provas
consideradas impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, sem que isso
configure cerceamento de defesa ou ilegalidade.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n° 12.016/2009, art. 5º, II, e art. 7º, I e II.
CPPM, art. 147, e art. 328. Constituição Federal, art. 124. Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM), art. 99, I. CPP, art. 395, III. Lei de
Contravenções Penais, art. 17 e art. 21.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no RHC 181112 / RS – STJ. AgRg no
HC 690.493/AM – STJ. HC 131.158/RS – STJ. Mandado de Segurança
Criminal n° 7000789-81.2023.7.00.0000 – STM.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em julgar improcedente o pedido ministerial e denegar a segurança,
por entender que, no caso concreto, não restou demonstrado o direito líquido e certo
invocado, não vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta na decisão do Juiz Federal
da Justiça Militar da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, que indeferiu a
diligência requerida pelo Ministério Público Militar.
Brasília, 13 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança (MS) impetrado pelo Ministério Público
Militar (MPM), por seu presentante signatário o Dr. MARCELO FELIPE MAIA HOR-
MEYLL ALVARES, o qual se insurge contra ato do Juiz Federal da Justiça Militar da
7000358-76.2025.7.00.0000
40001379102 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) Dr. ATALIBA DIAS RAMOS, que,
nos autos do IPM nº 7000169-63.2024.7.12.0012, indeferiu requerimento do MPM (Evento
1, Doc. 1).
Segundo se depreende da Inicial, o MPM requereu ao juízo da 12ª CJM que
determinasse à Secretaria de Saúde do Município de Boa Vista/RR a apresentação, no prazo
de vinte dias, de “todos os prontuários médicos referentes à vítima Gregori Jose Rodriguez
Tiapa, no período compreendido entre os dias 13 de novembro de 2023 e 13 de janeiro de
2024”.
No entanto, o juízo a quo, em despacho/decisão datado de 14/5/2025, rejeitou a
denúncia e indeferiu o requerimento de ordem judicial para que fossem compartilhados os
prontuários médicos da vítima (Evento 77 do IPM nº 7000169-63.2024.7.12.0012):
(...) A competência da Justiça Castrense encontra insculpida na Constituição Federal, em seu
art. 124, verbis:
“Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.”
Assim, considerando que as contravenções penais se encontram fora da competência material
desta Justiça Especializada, outro caminho não há a não ser declarar a incompetência desta
Justiça Especializada e determinar o encaminhamento dos autos à Justiça Estadual
roraimense, nos termos do art. 147 do CPPM.
Embora o MPM tenha requerido (evento 75) fosse determinado ao Estado de Roraima o envio
prontuários médicos referentes à vítima Gregori Jose Rodriguez Tiapa (ofendido), o art. 328
do CPPM traz a seguinte redação:
“Infração que deixa vestígios
Art. 328. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito,
direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.”
Como o próprio MPM declara em seu pedido (evento 75), não há laudos de corpo de delito e
o paradeiro do ofendido é desconhecido, sendo público e notório que os venezuelanos, em sua
maioria, são vulneráveis e são contumazes em se envolverem em brigas e desavenças na
Cidade de Boa Vista/RR. De outra banda, eventuais lesões existentes no ofendido, no período
requerido pelo MPM (13/11/2023 a 13/1/2024), não significam terem sido fruto da conduta do
investigado Sd J. WESLLEN, o que afasta a possibilidade de comprovação do nexo causal
entre a referida conduta e eventuais lesões existentes à época dos fatos.
Assim, não merece guarida a pleito ministerial no evento 75.
De outra banda, entendo que a conduta (soco) do beneficiário a Gregori Jose Rodriguez Tiapa
cometidas contra o vigilante Sr. Jeandersom Ferreira Araújo também configura, em tese, a
contravenção penal de vias de fato, conforme art. 21 da Lei de Contravenções Penais, a qual é
processada e julgada via ação penal pública, nos termos do art. 17 do mesmo diploma lega.
Por fim, há de se ressaltar que embora as condutas indicadas pelo MPM não se amoldem
aos tipos penais insculpidos na legislação repressiva castrense, os fatos trazidos são graves e
não devem ficar impunes. Tanto o 3º Sgt L. ARAÚJO e o Sd J. WESLLEN são militares
experientes e quando fardados e em missão representam o Exército Brasileiro. Se por um lado
a conduta do J. WESLLEN é inegavelmente reprovável, a desatenção do Graduado
comandante da Guarinção (3º Sgt L. ARAÚJO) na condução da ocorrência também é digna de
7000358-76.2025.7.00.0000
40001379102 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nota. Logo, entendo que as suas condutas configuram transgressões militares, às quais devem
ser objeto de análise e possível punição, como entender de direito o Comandante ou outra
Autoridade Militar responsável pela reprimenda administrativa disciplinar.
Ante o exposto, REJEITO os argumentos do Parquet castrense quanto à conduta do 3º Sgt
LEANDRO ARAÚJO DE SANTANA e determino o arquivamento dos autos, com fulcro no art.
397 do CPPM e art. 395, III, do CPP c/c art. 3º, a), daquele codex, e DECLARO A
INCOMPETÊNCIA da Justiça Militar da União para processar e julgar os fatos referentes
à conduta do Sd JOÃO WESLLEN DA SILVA (soco – vias de fato), motivo pelo qual
determino o arquivamento dos presentes autos e o envio de cópia da presente investigação à
Justiça Estadual roraimense, especificamente à Comarca de Boa Vista, por inexistência
de crime militar, com fundamento nos art. 147 do CPPM.
Encaminhem-se os autos para a Justiça Estadual roraimense, também, para apurar a suposta
contravenção penal cometida pelo beneficiário Gregori Jose Rodriguez Tiapa em favor do
vigilante .
Rejeito o requerimento apresentado pelo MPM no evento 75, por falecer competência a este
Juízo para processar e julgar a conduta do Sd João Wesllen da Silva contra o beneficiário
Gregori Jose Rodriguez Tiapa, bem como por se apresentar como prova inválida para
demonstrar o nexo de causalidade, nos termos do art. 328 do CPPM.
Sirva-se a presente decisão como ofício ao Comandante do 4º Batalhão de Polícia do Exército
(Recife/PE), Organização Militar a que servem os investigados. (...) (Grifos Nossos.)
O Impetrante alega que a decisão do magistrado estaria impedindo o titular da
ação penal de construir um caderno probatório que retrate eventual crime de lesão corporal
cometido contra a vítima, vejamos:
(...) Em razão do paradeiro incerto e não sabido da vítima venezuelana Gregori Jose
Rodriguez Tiapa e de não terem sido identificados certidões de óbito ou registros da
realização de exames de corpo de delito junto ao IML/RR, a medida requerida se mostra
imperativa para a comprovação de eventuais lesões corporais experimentadas pelo ofendido.
Cumpre destacar que o encarregado, cumprindo diligências do Parquet, tentou obter os
registros de atendimento médico da vítima na rede pública, contudo, por orientação da
Advocacia Pública, a Secretaria de Saúde se recusou a prestar as informações.
Verifica-se que a medida requerida se demonstra adequada pois apta a comprovar se a vítima
foi atendida na rede pública de saúde em datas próximas ao incidente, com sintomas
compatíveis com o golpe experimentado. Também é necessária, tendo em vista não haver
outras formas de comprovar eventuais lesões corporais causadas em Gregori. Por fim, é
proporcional em sentido estrito pois a necessidade de materialização de provas que
demonstrem o crime suplanta o ônus do compartilhamento pontual, com transferência do
sigilo médico à JMU, dos prontuários médicos de atendimento no período delimitado entre
13/11/2023 e 13/01/2024 (...)
Ao final de seu petitório, requer, in verbis:

a concessão da segurança pretendida, para que seja determinado à Secretaria de Saúde do
município de Boa Vista/RR que apresente, no prazo de vinte dias, todos os prontuários
médicos referentes à vítima Gregori Jose Rodriguez Tiapa, no período compreendido entre os
dias 13 de novembro de 2023 e 13 de janeiro de 2024.
7000358-76.2025.7.00.0000
40001379102 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 28/5/2025, solicitei as informações de estilo à autoridade judiciária
apontada como coatora, na forma do art. 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009 e do art. 99,
inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) (Evento 9).
Em 2/6/2025, as informações foram devidamente prestadas pelo Dr. ATALIBA
DIAS RAMOS, Juiz Federal da JMU da 12 ª CJM (Evento 12), vejamos:
(...) Nos autos do Inquérito Policial Militar n. 7000169-63.2024.7.12.0012, o Ministério
Público Militar (MPM) denunciou o 3º Sgt Leandro Araújo de Santana, como incurso nas
sanções do artigo 322 (condescendência criminosa), e o Sd João Wesllen da Silva, nas sanções
do art. 213 caput (maus-tratos), ambos servindo no 4º Batalhão de Polícia do Exército
(Recife/PE) e designados para a Força Tarefa Logística e Humanitária - Boa Vista/RR (evento
74, doc. 01), ambas condutas contra o civil venezuelano Gregori José Rodrigues Tiapa.
Na oportunidade, requereu a declinação de competência em favor da Justiça Estadual
roraimense quanto às supostas agressões do ofendido Gregori José Rodrigues Tiapa contra o
vigilante civil vigilante civil Jeanderson Ferreira Araújo (evento 74, doc. 02) e fosse
“determinado à Secretaria de Saúde do município de Boa Vista/RR que apresente, no prazo de
vinte dias, todos os prontuários médicos referentes à vítima Gregori Jose Rodriguez Tiapa, no
período compreendido entre os dias 13 de novembro de 2023 e 13 de janeiro de 2024” (evento
75).
Este Juízo, ao analisar a exordial acusatória, declinou da competência em favor da Justiça
Estadual roraimense tanto quanto à conduta do Sd João Wesllen da Silva quanto à do civil
venezuelano Gregori José Rodrigues Tiapa, sendo esta decisão objeto de Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo MPM (evento 91), bem como rejeitou a requisição destinada à
Secretaria de Saúde do Município de Boa Vista, sendo esta decisão objeto do presente
mandamus.
O Parquet Miliciens, em sua inicial (MS n. 7000358-76.2025.7.00.0000), postulou concessão
da segurança para reformar a Decisão a quo e determinar que a Secretaria de Saúde do
Município de Boa Vista/RR apresente todos os prontuários médicos referentes à vítima Gregori
Jose Rodriguez Tiapa, no período compreendido entre os dias 13 de novembro de 2023 e 13 de
janeiro de 2024.
A Decisão judicial hostilizada a qual negou o requerimento ministerial consignou: “Embora o
MPM tenha requerido (evento 75) fosse determinado ao Estado de Roraima o envio
prontuários médicos referentes à vítima Gregori Jose Rodriguez Tiapa (ofendido), o art. 328
do CPPM traz a seguinte redação: ‘Infração que deixa vestígios Art. 328. Quando a infração
deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não
podendo supri-lo a confissão do acusado.’ Como o próprio MPM declara em seu pedido
(evento 75), não há laudos de corpo de delito e o paradeiro do ofendido é desconhecido, sendo
público e notório que os venezuelanos, em sua maioria, são vulneráveis e são contumazes em
se envolverem em brigas e desavenças na Cidade de Boa Vista/RR. De outra banda, eventuais
lesões existentes no ofendido, no período requerido pelo MPM (13/11/2023 a 13/1/2024), não
significam terem sido fruto da conduta do investigado Sd J. WESLLEN, o que afasta a
possibilidade de comprovação do nexo causal entre a referida conduta e eventuais lesões
existentes à época dos fatos. Assim, não merece guarida a pleito ministerial no evento 75.”
(evento 77)
Há de se ressaltar que a decisão não busca cercear o direito do Parquet castrense em produzir
provas e buscar elementos para firmar seu convencimento em sede de persecução penal, mas
do exercício do livre convencimento do julgador em rejeitar a produção de provas que
entender protelatórias, irrelevantes ou impertinentes.
7000358-76.2025.7.00.0000
40001379102 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acerca da matéria, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça traz o seguinte aresto: “AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO QUALIFICADO.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 . É facultado ao magistrado o indeferimento, de forma motivada,
das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, como ocorreu no caso. 2. Inviável
o acolhimento da tese defensiva de cerceamento de defesa, quando evidenciado que não há
justificativa plausível para a realização da avaliação médica psiquiátrica complementar e de
captação de imagens de câmeras de segurança. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no
RHC 181112 / RS – STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus
2023/0164922-0, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Órgão Julgador: T5 - Quinta Turma,
Publicação/Fonte: DJe 30/08/2023)
A título de arremate e como expressamente contido na decisão, entende ente magistrado que
possivelmente não existam os prontuários na Secretaria de Saúde do Município de Boa
Vista/RR, uma vez que se trata de estrangeiro em situação de vulnerabilidade e sem paradeiro
certo, e, ainda que existam, os eventuais registros são imprestáveis como meio de prova, por
não serem documentos hábeis a demonstrar que eventuais lesões foram decorrentes do soco
efetuado pelo Sd JOÃO WESLLEN DA SILVA , por força do preceituado no art. 328 do
CPPM, o que no entender deste Juízo configurou a contravenção penal de vias de fato e não
crime militar nos moldes apresentados (evento 77 do IPM 7000169-63.2024.7.12.0012).
Em 3/6/2025, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em parecer da
lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS,
manifestou-se pelo conhecimento e provimento da Ação (Evento 15):
“(...) entendemos que o presente Mandado de Segurança merece ser conhecido, haja vista que
está configurado o direito líquido e certo do Impetrante em obter a realização das diligências
necessárias à formação da sua opinio delicti. No mérito, entendemos que deve ser provido, a
fim de que seja deferido o pleito consignado pelo Impetrante, para a realização das
diligências solicitadas pelo Parquet.”
Considerando que o processo envolve matéria, eminentemente, penal e
processual penal, tendo por impetrante o MPM, deixo de oficiar à Advocacia-Geral da União,
nos termos do art. 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009, por não restar evidenciado interesse da
União no feito.
É o Relatório.
VOTO
A Lei nº 12.016/2009, ao disciplinar o Mandado de Segurança individual e
coletivo, estabelece, no seu art. 5º, inciso II, que não será concedido Mandado de Segurança
quando se tratar “de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”.
No caso concreto, não há previsão de recurso contra decisão judicial que
indefere pedidos do Órgão Ministerial, razão pela qual entendo justificado o manejo do
Mandado de Segurança.
Nesse sentido, esta Corte Castrense vem considerando a natureza residual da
ação mandamental, quando da ausência de recurso específico, como consignado no
julgamento do Mandado de Segurança Criminal nº 7000789-81.2023.7.00.0000, de relatoria
do Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA, julgado e publicado em 12/12/2023.
7000358-76.2025.7.00.0000
40001379102 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, presentes os requisitos de admissibilidade, o mandamus merece ser
conhecido.
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Ministério Público Militar,
com o objetivo de reformar decisão judicial que indeferiu pedido de requisição à Secretaria
Municipal de Saúde de Boa Vista/RR dos prontuários médicos da suposta vítima GREGORI
JOSÉ RODRIGUEZ TIAPA, relativos ao período de 13 de novembro de 2023 a 13 de janeiro
de 2024. Sustenta o impetrante que a medida era essencial à elucidação da materialidade do
fato investigado.
A decisão impugnada, por sua vez, fundamentou o indeferimento sob o
argumento de que não houve realização de exame de corpo de delito; o paradeiro da suposta
vítima é desconhecido; não seria possível demonstrar o nexo causal entre os prontuários
eventualmente existentes e a conduta imputada ao militar investigado; e os documentos
seriam imprestáveis à comprovação da infração penal militar.
A despeito da importância da atuação ministerial na persecução penal, a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite que o magistrado, na
qualidade de destinatário da prova, possa indeferir a produção de provas que considere
impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, desde que haja fundamentação idônea.
Neste sentido, destaco os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
INDEFERIMENTO
DE
DILIGÊNCIAS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO. 1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que cabe
ao juiz da causa, como destinatário da prova, avaliar a necessidade e a pertinência das
diligências requeridas pelas partes. 2. Não demonstrada a utilidade das provas pretendidas,
não há que se falar em cerceamento de defesa. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no
HC 690.493/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 16/11/2021) (Grifo nosso.);
"HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DE PROVA
TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. O indeferimento de diligência só configura
cerceamento de defesa quando demonstrado efetivo prejuízo à parte. 2. Prova considerada
irrelevante e impertinente pelo magistrado de forma fundamentada. 3. Ordem denegada."
(HC 131.158/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 02/05/2016)(Grifo Nosso.)
O mesmo entendimento se aplica ao caso em análise. Não se trata de obstrução
à atividade investigatória, mas do exercício do livre convencimento motivado do juízo de
origem, que considerou a prova requerida como imprestável e sem utilidade para o deslinde
da controvérsia.
Ademais, como bem ressaltado na decisão combatida, mesmo que existam
registros médicos na rede pública de saúde, não há como se assegurar o nexo causal entre os
eventuais atendimentos e a conduta atribuída ao Sd JOÃO WESLLEN DA SILVA, em razão
da ausência do exame de corpo de delito e da impossibilidade de localização da suposta
vítima.
7000358-76.2025.7.00.0000
40001379102 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE o pedido
ministerial e DENEGAR a Segurança, por entender que, no caso concreto, não restou
demonstrado o direito líquido e certo invocado, não vislumbrando a existência de ilegalidade,
manifesta, na decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª Circunscrição
Judiciária Militar que indeferiu a diligência requerida pelo MPM.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379102v4 e do código CRC 23f0ce57.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 05/12/2025, às 13:53:25
7000358-76.2025.7.00.0000
40001379102 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000358-76.2025.7.00.0000/AM
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - MANAUS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencido para julgar procedente o pedido formulado neste Mandado de
Segurança (MS) pelo Parquet, para conceder a segurança e determinar à Secretaria de Saúde
do Município de Boa Vista/RR que apresentasse, no prazo de 20 dias, todos os prontuários
médicos referentes à vítima, no período de 13.11.2023 a 13.1.2024.
O MS foi interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra ato do MM.
Juiz Federal da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que denegou
requerimento de produção de prova apresentado pelo órgão acusatório.
Na origem, o ato ora questionado foi proferido no Inquérito Policial Militar
(IPM) 7000169-63.2024.7.12.0012/AM, no qual se apura a suposta prática do crime do art.
322 – condescendência criminosa, pelo Terceiro-Sargento do Exército (3º Sgt Ex) Leandro
Araújo de Santana, bem como do cometimento do delito do art. 213 – maus tratos, pelo
Soldado do Exército (Sd Ex) João Wesllen da Silva, ambos do Código Penal Militar (CPM).
Segundo consta da Inicial, o Magistrado da Auditoria da 12ª CJM indeferiu o
requerimento ministerial para que se determinasse à Secretaria de Saúde do município de Boa
Vista-RR a apresentação, no prazo de 20 dias, de todos os prontuários médicos referentes à
vítima Gregori Jose Rodriguez Tiapa, no período de 13.11.2023 a 13.1.2024.
O pedido teve por premissa a ausência de laudos de corpo de delito e o
desconhecimento do paradeiro de Gregori, circunstâncias que prejudicam a identificação de
possíveis lesões corporais infligidas ao Ofendido em questão.
Todavia, em Decisão de 14.5.2025, o Juízo de primeira instância, rejeitou a
Denúncia por entender que a Justiça Militar da União (JMU) não era competente para julgar
os fatos, bem como negou o pedido para que os prontuários médicos da Vítima fossem
compartilhados. Quanto ao indeferimento do requerimento de obtenção das mencionadas
fontes de prova, esclareceu que:
[...] Como o próprio MPM declara em seu pedido (evento 75), não há laudos de corpo de
delito e o paradeiro do ofendido é desconhecido, sendo público e notório que os venezuelanos,
em sua maioria, são vulneráveis e são contumazes em se envolverem em brigas e desavenças
na Cidade de Boa Vista/RR. De outra banda, eventuais lesões existentes no ofendido, no
período requerido pelo MPM (13/11/2023 a 13/1/2024), não significam terem sido fruto da
conduta do investigado Sd J. WESLLEN, o que afasta a possibilidade de comprovação do nexo
causal entre a referida conduta e eventuais lesões existentes à época dos fatos.
[...]
Rejeito o requerimento apresentado pelo MPM no evento 75, por falecer competência a este
Juízo para processar e julgar a conduta do Sd João Wesllen da Silva contra o beneficiário
Gregori Jose Rodriguez Tiapa, bem como por se apresentar como prova inválida para
7000358-76.2025.7.00.0000
40001378633 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

demonstrar o nexo de causalidade, nos termos do art. 328 do CPPM.
Em 22.5.2025, o Mandamus foi distribuído à relatoria do ilustre Ministro Alte
Esq Celso Luiz Nazareth.
Em Parecer da lavra do nobre Subprocurador-Geral Dr. Luciano Moreira
Gorrihlas, datado de 3.6.2025, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) opinou
pelo conhecimento do MS e pela concessão da ordem, nos seguintes termos:
Em face do exposto, entendemos que o presente Mandado de Segurança merece ser conhecido,
haja vista que está configurado o direito líquido e certo do Impetrante em obter a realização
das diligências necessárias à formação da sua opinio delicti. No mérito, entendemos que deve
ser provido, a fim de que seja deferido o pleito consignado pelo Impetrante, para a realização
das diligências solicitadas pelo Parquet.
A Ação Constitucional foi incluída na Pauta da Sessão virtual de 25.8.2025 a
28.8.2025.
Iniciado o julgamento, o eminente Ministro-Relator julgava improcedente o
pedido ministerial e denegava a Segurança, por compreender que, no caso concreto, não
ficou demonstrado o direito líquido e certo invocado, quando, na sequência, com o propósito
de aprofundar minhas convicções, decidi solicitar Vista dos autos, em conformidade com o
art. 79 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
Finalizada esta sucinta retrospectiva às ocorrências processuais relevantes, no
que tange ao cabimento do MS, a peça trazida pelo Impetrante cumpre todos os requisitos.
Nesse sentido, a Constituição da República de 1988 (CR/88), em seu art. 5º, inciso LXIX, e a
Lei 12.016/2009 estabelecem o mandado de segurança como meio de proteger direito líquido
e certo que esteja a sofrer violação por ilegalidade ou abuso de poder praticado por
autoridade pública, ou quando houver justo receio de ocorrência dessa violação. Ainda, não
pode o mencionado direito ser amparável por habeas corpus ou habeas data.
Nesse sentido, na hipótese, inexiste ameaça ou restrição ao direito de ir e vir, o
que torna incabível o emprego do habeas corpus. Nessa mesma linha, não há uma busca por
informações relativas ao Impetrante que constem de registros ou bancos de dados públicos ou
governamentais, tampouco interesse na retificação de dados. Visa-se obter informações
acerca de eventuais cuidados médicos prestados à vítima do fato delituoso. Com isso,
igualmente não se trata de caso em que caiba habeas data. Portanto, o requisito negativo de
não cabimento de habeas corpus e habeas data para a situação foi cumprido.
Quanto à existência de uma ilegalidade, neste instante, não é adequado analisar
se essa de fato existe, mas sim se o Impetrante assim a alega, se ela provém de uma
autoridade pública e se afeta algum direito do indivíduo. No aspecto formal, todas as
condições estão cumpridas, pois o Parquet sustenta que o ato de negar o direito de produzir a
prova é ilegal, o que, obliquamente, cerceia o seu direito constitucional de exercer a ação
penal militar, nos termos do art. 129, inciso I, da CR/88.
Vencidas todas essas etapas, resta somente confirmar se, na hipótese, o uso do
mandado de segurança contra provimento judicial foi adequado. Acerca disso, o art. 5º, inciso
II, da Lei 12.016/2009, fixa que decisões judiciais não podem ser questionadas por esta via
quando couber recurso com efeito suspensivo contra elas. Desse dispositivo, depreende-se a
7000358-76.2025.7.00.0000
40001378633 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

compreensão, a contrario sensu, constante na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal
(STF): “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou
correição”.
Observada a legislação regente da investigação criminal militar, o Código de Processo Penal
Militar (CPPM), denota-se que inexiste nela previsão de qualquer via recursal para os casos
de deferimento ou indeferimento do requerimento de quebra de sigilo do prontuário médico.
Por consequência, igualmente não há recurso cabível com efeito suspensivo. Assim, sem a
adoção do MS como via adequada para rediscutir a sua pretensão, a Decisão de primeira
instância se tornaria intangível, com o risco de perenização de eventual ilegalidade.
Por essas considerações, os Tribunais Superiores têm reconhecido a pertinência
do MS como via adequada à manifestação do inconformismo do Parquet em relação a
decisões que restringem o seu direito de produção de provas. Veja-se:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MPM. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS.
PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE AUSÊNCIA DE PRÉ-
CONSTITUIÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE [...]. A jurisprudência dos
tribunais pátrios é favorável quanto à legitimidade do Órgão Ministerial para propor ação
mandamental, bem como, em relação à admissibilidade da medida contra ato jurisdicional do
qual não caiba recurso específico, mormente quando caracterizada situação de dano no que
atine ao múnus constitucionalmente atribuído ao Parquet de promover a persecução penal.
Precedentes desta Corte. [...] (STM. MS 7000709-59.2019.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário
de Barros Góes. Julgado em 29.6.2020. Publicado em 6.8.2020.
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR (MPM). INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. [...]. 1. Ante a ausência de recurso próprio com efeito suspensivo, a contrario
sensu do preceito contido no inciso II do art. 5º da Lei nº 12.016/2009, admite-se a impetração
de Mandado de Segurança contra decisão judicial denegatória de pedido de quebra de sigilo
bancário, o qual busca assegurar direito líquido e certo dirigido à obtenção de prova
considerada imprescindível pelo MPM, no bojo de IPM. [...]. (STM. MS 7000623-
15.2024.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em 3.2.2025. Publicado em
11.2.2025).
MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). DECISÃO QUE
INDEFERIU PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. [...]. 1. O presente
Mandamus visa à produção de prova considerada imprescindível, pelo MPM, no bojo de IPM,
sob o argumento de ser necessário o aprofundamento das apurações relacionadas à suspeita
de direcionamente de Pregão Eletrônico, a fim de permitir melhor avaliação da culpabilidade
dos agentes públicos envolvidos e estabelecer critérios seguros para o enquadramento legal
das condutas, de forma individualizada. 2. Admite-se o manejo do Mandado de Segurança
contra decisão judicial, quando não houver previsão de recurso próprio com efeito suspensivo,
a contrario sensu do preceito contido no inciso II do art. 5º da Lei nº 12.016/2009, para
assegurar direito líquido e certo, ou seja, aquele aferível de plano, por prova colacionada ao
feito. [...]. (STM. MS 7000172-87.2024.7.00.0000. Rel. Min. Lourival Carvalho Silva. Julgado
em 29.5.2024. Publicado em 17.6.2024).
Feita essa análise final, voto pelo seu conhecimento e passo ao exame do
mérito.
Como adiantado, o Impetrante se opõe à Decisão que denegou o pedido do
Parquet para que a autoridade judicial determinasse à Secretaria de Saúde do município de
Boa Vista-RR a apresentação, no prazo de 20 dias, de todos os prontuários médicos referentes
à vítima Gregori Jose Rodriguez Tiapa, no período de 13.11.2023 a 13.1.2024.
7000358-76.2025.7.00.0000
40001378633 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cuida-se de medida apuratória requerida pelo órgão ministerial, que depende de
autorização judicial expressa. Acerca da necessidade de provimento judicial, a base dessa
compreensão tem por fundamento o art. 5º, inciso X, da CR/88, o qual garante a
inviolabilidade da intimidade e da vida privada, bem como assegura o direito à indenização
pelo dano decorrente de sua violação.
Por conterem informações pertinentes à vida privada, os prontuários médicos
são considerados documentos sigilosos, cujo acesso somente pode ser fornecido por ordem
judicial ou por autorização do próprio paciente, não bastando a mera requisição da autoridade
policial ou do Ministério Público em sede de investigação criminal, sob pena de violação da
reserva de jurisdição.
O pleito na primeira instância, durante a investigação, foi indeferido devido ao
Julgador ter compreendido que a prova pretendida não tem a potencialidade de demonstrar o
nexo de causalidade entre a lesão e o agente provocador do trauma.
Por seu turno, o MPM alega que a medida requerida se mostra imprescindível
para a comprovação de eventuais lesões corporais sofridas pelo Ofendido.
Após análise do pleito ministerial, percebe-se que a Decisão proferida na
instância de origem não se mostra condizente com a realidade da investigação. Ao revés, o
órgão acusatório demonstra a pertinência da prova pretendida.
Merece ter o pedido atendido o MPM.
O Juízo a quo não tem razão ao afirmar que é impossível comprovar o nexo de
causalidade entre a conduta praticada pelo investigado Sd J. Wesllen e as eventuais lesões
existentes à época dos fatos.
Como fundamento dessa conclusão, o Magistrado adota a premissa, por ele
classificada como pública e notória, de que os venezuelanos, em sua maioria, são vulneráveis
e contumazes em se envolver em brigas e desavenças na Cidade de Boa Vista-RR.
É falso esse raciocínio.
A nosso ver, o equívoco reside na presunção de que a Vítima, em razão de sua
nacionalidade venezuelana e por ser pessoa em situação de vulnerabilidade social, integraria
um grupo de estrangeiros com um histórico de envolvimento frequente em conflitos e
desentendimentos violentos.
Tal proposição não pode ser adotada como segura, tampouco admitida como um
fato notório. Segundo a doutrina de Renato Brasileiro, os fatos considerados notórios são:
[...] aqueles de conhecimento público geral. São os fatos cujo conhecimento está inserido na
cultura normal e própria de determinada esfera social no tempo em que ocorrer a decisão,
como as datas históricas, os fatos políticos ou sociais de conhecimento público, ou seja, o fato
que pertença ao patrimônio estável de conhecimento do cidadão de cultura média numa
sociedade historicamente determinada. (DE LIMA. Renato Brasileiro. Manual de processo
penal: Vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020.
7000358-76.2025.7.00.0000
40001378633 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A concepção de que os venezuelanos, em sua maioria, vivem à mercê da
violência não se enquadra no conceito de fato notório. A decisão se baseia em uma premissa
falta e genérica, e, em seguida, a aplica à vítima da ação militar, impedindo a produção de
provas que pode levar à impunidade dos agentes estatais.
Ainda que houvesse indícios de que a Vítima era pessoa desordeira na referida
cidade (o que, se destaca, não consta nos autos), esses não seriam determinantes para concluir
que a fonte de prova pretendida — os prontuários médicos do Ofendido — não é capaz de
demonstrar o que busca o MPM, por ausência de nexo de causalidade. Nesse sentido, muito
mais irracional é a conclusão apontada na Decisão, pois se baseia em uma alegação genérica
e discriminatória, fundamentada, não nos autos, mas sim na origem de um grupo com número
indeterminado de pessoas.
Na apreciação do pedido, ponderam-se dois direitos com envergadura
constitucional: de um lado, verifica-se a proteção do direito à intimidade do Ofendido e, de
outro, a necessidade de obtenção de um meio de prova, imprescindível ao exercício da ação
penal.
Em nosso entendimento, deve preponderar o direito do órgão acusatório, que,
no caso, se apresenta como fundamental para a deflagração da ação penal. A medida
requerida é adequada, pois, como já exposto, os prontuários médicos possuem informações
da vida privada e, por isso, seu conteúdo é protegido judicialmente. Logo, o meio eleito é
propício a alcançar o propósito do MPM. É também necessária, uma vez que não se tem
notícia do paradeiro do Ofendido e não há outros meios de prova para comprovar a natureza
das lesões causadas pelo trauma praticado pelo segundo Indiciado. Por fim, o pedido é
igualmente proporcional em sentido estrito, visto que a obtenção do prontuário médico tem o
potencial de trazer dados relevantes para a investigação, sem que isso acarrete danos
significativos à vida íntima da Vítima.
Portanto, o caso é de provimento do pedido para a concessão da segurança.
Somente poderá o juiz indeferir as provas consideradas peremptoriamente
irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assim, não cabe ao magistrado conjecturar acerca
da possibilidade de a prova vir a não ser apta a demonstrar o que se pretende. Sobretudo na
fase de investigação criminal militar, fase da persecução penal em que o magistrado deve se
manter distante dos atos da inquisa e limitar sua atuação à garantia de direitos fundamentais.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e julgar procedente o pedido
formulado no Mandado de Segurança, para conceder a segurança pleiteada e determinar à
Secretaria de Saúde do município de Boa Vista-RR que apresente, no prazo de 20 dias, todos
os prontuários médicos referentes à vítima Gregori Jose Rodriguez Tiapa, no período de
13.11.2023 a 13.1.2024.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378633v3 e do código CRC 9f2036e0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 26/11/2025, às 14:59:46
7000358-76.2025.7.00.0000
40001378633 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR